Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO DELITO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO.
1. Impõe-se o afastamento da reincidência, reconhecida com base em condenação com trânsito em julgado posterior ao delito que ora se apura.
2. Afastada a reincidência, e tendo sido fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do seu cumprimento.
3. Ação revisional procedente.